Tribunal: TRF3
Processo: 5000497-93.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
359/775)

5000497-93.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000497-93.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Tutela de urgência. Consolidação da propriedade. Leilão extrajudicial. Lei n. 9.514/1997. Lei n. 13.465/2017. Tema repetitivo n. 1.288 do STJ. Ausência de probabilidade do direito. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, visando à suspensão de leilões extrajudiciais de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária.

A agravante alegou nulidades no procedimento de consolidação da propriedade e nos leilões, por ausência de intimação para purgação da mora, falta de ciência das datas das hastas e inobservância do prazo legal entre os leilões.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a suspender leilões extrajudiciais; (ii) a alegada nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões à luz da Lei n. 9.514/1997, com as alterações da Lei n. 13.465/2017; e (iii) a aplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.288 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, requisitos não evidenciados na hipótese.

Constatada a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária em data posterior à vigência da Lei n. 13.465/2017, sem purgação da mora, aplica-se o regime jurídico que assegura ao devedor apenas o direito de preferência, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.288.

As alegações de ausência de ciência das datas dos leilões não se confirmam, pois demonstrado nos autos o conhecimento inequívoco da parte acerca das hastas designadas, inexistindo prejuízo ao exercício de seus direitos.

Não há nulidade no edital dos leilões, uma vez que o § 1o do art. 27 da Lei n. 9.514/1997 determina que o segundo leilão seja realizado nos quinze dias seguintes ao primeiro, e não após prazo mínimo de quinze dias.

Inexistentes elementos suficientes para suspender os atos expropriatórios em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: (i) Após a vigência da Lei n. 13.465/2017, consolidada a propriedade fiduciária sem purgação da mora, o devedor possui apenas o direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei n. 9.514/1997; (ii) a ciência inequívoca do devedor acerca das datas dos leilões afasta a alegação de nulidade por falta de intimação; (iii) a lei não determina a realização do segundo leilão no prazo de mínimo de 15 dias, mas, na verdade, obriga a sua execução nos 15 dias seguintes à primeira hasta.

Legislação relevante citada: art. 300 do Código de Processo Civil; Lei n. 9.514/1997, arts. 24, 26 e 27; Lei n. 13.465/2017; Decreto-Lei n. 70/1966, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.288 (REsp 2.126.726); TRF3, AC 0011406-07.2015.4.03.6100; TRF3, AI 5007894-48.2022.4.03.0000

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000497-93.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanusa Ferreira de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 3a Vara de Sorocaba que, nos autos do processo n. 5006127-70.2025.4.03.6110, ajuizado em face da Caixa Econômica Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A parte agravante sustenta que a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente por força de contrato existente entre as partes foi consolidada em nome da credora sem cumprir o procedimento determinado na Lei n. 9.514/97. Afirma não lhe ter sido dada oportunidade de quitar a dívida, não tendo sido intimada pessoalmente para purgar a mora, não tido ciência das datas dos leilões, a caracterizar a nulidade dos atos expropriatórios. Por fim, alega a nulidade do edital de realização dos leilões por inobservância de prazo mínimo de 15 dias entre as datas designadas, violando o disposto na Lei n. 9.514/97.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos dos leilões designados.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

A agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanusa Ferreira de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 3a Vara de Sorocaba que, nos autos do processo n. 5006127-70.2025.4.03.6110, ajuizado em face da Caixa Econômica Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A parte agravante sustenta que a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente por força de contrato existente entre as partes foi consolidada em nome da credora sem cumprir o procedimento determinado na Lei n. 9.514/97. Afirma não lhe ter sido dada oportunidade de quitar a dívida, não tendo sido intimada pessoalmente para purgar a mora, não tido ciência das datas dos leilões, a caracterizar a nulidade dos atos expropriatórios. Por fim, alega a nulidade do edital de realização dos leilões por inobservância de prazo mínimo de 15 dias entre as datas designadas, violando o disposto na Lei n. 9.514/97.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos dos leilões designados.

Passo ao exame.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não sendo deferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em uma análise perfunctória permitida neste momento processual, entendo que a parte agravante não demonstrou a presença dos requisitos necessários à tutela pretendida.

No presente caso, a controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão dos atos expropriatórios e seus efeitos, com fundamento em contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes.

Nessa modalidade contratual de financiamento com garantia por alienação fiduciária, o devedor/fiduciante transfere a propriedade do imóvel à Caixa Econômica Federal (credora/fiduciária) até que se implemente a condição resolutiva, que é o pagamento total da dívida.

Liquidado o financiamento, o devedor retoma a propriedade plena do imóvel, ao passo que, havendo inadimplemento, a CEF, desde que obedecidos os procedimentos previstos na lei, pode requerer ao Cartório a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome, passando a exercer a propriedade plena do bem.

Os procedimentos de consolidação e posterior alienação do imóvel estão expressamente previstos na Lei n. 9.514/97 e nas alterações promovidas pela Lei n. 13.465/2017.

Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.288, julgado em 10/12/2025, no bojo do REsp 2126726 (Segunda Seção, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 17/12/2025), firmou a seguinte tese:

"a) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; e b) a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997"

Conforme consignado pelo Relator no acórdão do REsp n. 2126726: "(...) Reconheceu-se, assim, a aplicação da Lei no 13.465/2017 aos contratos anteriores à sua edição, considerando, ao invés da data da contratação, a ocorrência da consolidação da propriedade e a data da purga da mora como elementos condicionantes. Caso já tenha ocorrido a purga da mora antes da vigência da lei, consideram-se atos jurídicos perfeitos, aplicando-se a legislação anterior. Porém, caso tenha ocorrido a consolidação da propriedade, mas a mora não tenha sido purgada antes da vigência da Lei no 13.465/2017, ainda que a contratação tenha ocorrido em data anterior a tal instrumento normativo, é o regime jurídico da lei nova que será o aplicado, cabendo ao devedor fiduciante apenas o direito de preferência, nos termos do art. § 2° - B, da Lei n° 9.514/97. (...)" (grifos nossos).

No caso em comento, verifica-se da matrícula do imóvel, ter havido, em 22/9/2025, a averbação da consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal (ID 480867934, p. 4 do feito subjacente).

As alegações veiculadas pela parte agravante estão em desconformidade com o Tema Repetitivo n. 1.288 do Superior Tribunal de Justiça, sendo assegurado à recorrente apenas o direito de preferência, nos termos do art. § 2° - B, da Lei n. 9.514/97.

No tocante à ausência de ciência da data do leilão, examinando o processo de origem, observo que sua distribuição ocorreu em 12/12/2025; tendo sido a procuração outorgada ao causídico em 18/11/2025, “especialmente para ajuizar ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL” (ID 480867932). Ademais, os autos estão instruídos com a cópia do edital do 1o e 2o leilões públicos designados para os dias 11/12/2026 e 17/12/2026 (ID 480867935).

Desse modo, fica claro que a parte tinha plena ciência da data dos referidos leilões, não se comprovando, neste momento processual, vícios para o exercício do referido direito.

Esse é o entendimento que tem prevalecido no âmbito das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte Regional:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS LEILÕES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEVEDORES. AJUIZAMENTO ANTERIOR À DATA DA HASTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Pretende a apelante a anulação ou a reforma da sentença que declarou a nulidade do leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes, ante a ausência de prova da intimação dos mutuários daquele ato.

2. O juiz não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados na petição inicial, cabendo-lhe analisar os fatos e pedidos deduzidos no caso concreto e aplicar-lhes a solução pertinente à luz do ordenamento jurídico. Precedentes do STJ.

3. A alienação fiduciária de imóvel constitui espécie de propriedade resolúvel, que se consolida em favor do credor fiduciário se inadimplida a obrigação por ela garantida. O procedimento de execução previsto pela Lei n. 9.514/1997 não se reveste de ilegalidade ou inconstitucionalidade, contudo, para que a consolidação da propriedade ocorra de forma válida, a credora deve observar o procedimento especificado pela referida lei.

4. Com efeito, nos termos do art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei 9.514/1997, o devedor deve ser previamente notificado para purgar a mora no prazo de quinze dias, o que se verificou na espécie.

5. A certidão lavrada pelo Oficial de Registro de Imóveis goza de fé pública, e, portanto, de presunção de veracidade, somente podendo ser ilidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no caso. Precedente desta Corte.

6. Quanto ao leilão promovido após a consolidação da propriedade do imóvel, antes mesmo da inclusão do § 2o-A, que determina a notificação do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões, no art. 27 da Lei 9.514/1997, pela Lei 13.465/2017, o entendimento do STJ já era firmado no sentido de que "nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei no 9.514/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial" (in AREsp n. 1.032.835-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 22.03.2017).

7. Embora não haja prova da intimação pessoal nos autos, é certo que os autores ajuizaram a presente ação antes da data designada para a realização da primeira hasta, evidenciando sua ciência inequívoca das datas marcadas.

8. Ao conhecer do edital do leilão, os devedores tiveram acesso a todas as informações necessárias ao exercício do seu direito à purgação da mora. Nesse caso, não se verifica qualquer prejuízo às garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

9. Portanto, deve ser reformada a sentença que anulou o leilão, vez que a ausência de intimação na espécie não acarretou prejuízo aos mutuários. Nesse caso, são plenamente válidas a hasta e a arrematação por terceiros, cujo excedente, aliás, foi devolvido aos devedores nos termos do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/1997.

10. Apelação provida."

(TRF3, Primeira Turma, AC 0011406-07.2015.4.03.6100, Relator Desembargador Federal Wilson Zauhy, j. 10/3/2022, DJEN 17/3/2022, grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise dos documentos trazidos aos autos originários, denota-se que os fundamentos externados na decisão que deu origem ao presente recurso, revestem-se de plausibilidade jurídica, quais sejam: (i) a concessão da tutela está sujeita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (ii) a inexistência de prejuízo pela falta de intimação acerca do leilão nos termos da Lei no 9.514/97,considerando que a requerente teve ciência da sua realização e houve tempo hábil ao exercício de seu eventual direito de purgação da mora ou de preferência;(iii) a questão demanda, ao menos a instauração do contraditório, possibilitando ao julgador um maior conhecimento dos fatos.

2. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF3, Segunda Turma, AI 5007894-48.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Cotrim Guimarães, j. 13/7/2022, DJEN 18/7/2022)

Por fim, não há que se cogitar em nulidade do edital de realização dos leilões por suposta inobservância do prazo mínimo de 15 dias entre as datas designadas, violando o disposto na Lei n. 9.514/97. O § 1o do art. 27 da referida norma assim dispõe: “Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes”. Desse modo, a lei não determina a realização do segundo leilão no prazo de mínimo de 15 dias, mas, na verdade, obriga a sua execução nos 15 dias seguintes à primeira hasta.

Assim, em cognição sumária, entendo que a parte recorrente não trouxe elementos suficientes para suspender a decisão.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.”

Considerando que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Tutela de urgência. Consolidação da propriedade. Leilão extrajudicial. Lei n. 9.514/1997. Lei n. 13.465/2017. Tema repetitivo n. 1.288 do STJ. Ausência de probabilidade do direito. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, visando à suspensão de leilões extrajudiciais de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária.

A agravante alegou nulidades no procedimento de consolidação da propriedade e nos leilões, por ausência de intimação para purgação da mora, falta de ciência das datas das hastas e inobservância do prazo legal entre os leilões.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a suspender leilões extrajudiciais; (ii) a alegada nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões à luz da Lei n. 9.514/1997, com as alterações da Lei n. 13.465/2017; e (iii) a aplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.288 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, requisitos não evidenciados na hipótese.

Constatada a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária em data posterior à vigência da Lei n. 13.465/2017, sem purgação da mora, aplica-se o regime jurídico que assegura ao devedor apenas o direito de preferência, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.288.

As alegações de ausência de ciência das datas dos leilões não se confirmam, pois demonstrado nos autos o conhecimento inequívoco da parte acerca das hastas designadas, inexistindo prejuízo ao exercício de seus direitos.

Não há nulidade no edital dos leilões, uma vez que o § 1o do art. 27 da Lei n. 9.514/1997 determina que o segundo leilão seja realizado nos quinze dias seguintes ao primeiro, e não após prazo mínimo de quinze dias.

Inexistentes elementos suficientes para suspender os atos expropriatórios em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: (i) Após a vigência da Lei n. 13.465/2017, consolidada a propriedade fiduciária sem purgação da mora, o devedor possui apenas o direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei n. 9.514/1997; (ii) a ciência inequívoca do devedor acerca das datas dos leilões afasta a alegação de nulidade por falta de intimação; (iii) a lei não determina a realização do segundo leilão no prazo de mínimo de 15 dias, mas, na verdade, obriga a sua execução nos 15 dias seguintes à primeira hasta.

Legislação relevante citada: art. 300 do Código de Processo Civil; Lei n. 9.514/1997, arts. 24, 26 e 27; Lei n. 13.465/2017; Decreto-Lei n. 70/1966, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.288 (REsp 2.126.726); TRF3, AC 0011406-07.2015.4.03.6100; TRF3, AI 5007894-48.2022.4.03.0000

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão